Tribunal: TJBA
Processo: 8032328-28.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8032328-28.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: F.L.V. COMERCIAL DE FRUTAS, VERDURAS E TRANSPORTES LTDA Advogado(s): ALEXANDRE SIMOES SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA APELADO: PETERFRUT COMERCIAL LTDA Advogado(s):JOAO CARVALHO BORGES, XIMENE PEREZ MARTINS ACORDÃO AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A assistência judiciária gratuita para pessoas jurídicas é admitida excepcionalmente, desde que demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, conforme previsto no art. 98 do CPC e na Súmula 481 do STJ. 2 - No caso, os documentos apresentados pela agravante (balanços patrimoniais e demais declarações financeiras) não comprovam, cabalmente, a hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça. 3 - Recurso improvido, mantendo-se a decisão que determinou o recolhimento das custas sob pena de deserção. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032328-28.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante F.L.V. COMERCIAL DE FRUTAS, VERDURAS E TRANSPORTES LTDA e como apelada PETERFRUT COMERCIAL LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .